Tribunal: STF
Processo: HC 271566
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amilton Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.779.109/SP (evento 24, fls. 31-43).

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. o art.14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 6, fls. 27-29).

No presente writ, a defesa aduz serem inidôneos os fundamentos que embasaram a decisão de pronúncia, amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e em testemunhos de “ouvi dizer”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do processo originário e a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão fixadas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para cassar os acórdãos impugnados e a decisão de pronúncia, determinando a impronúncia do paciente. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 24):

“Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial inadmitido. Súmulas 7 e 182 do STJ. Agravo regimental improvido. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ. 
2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial, conforme entendimento pacificado no STJ. 
3. A incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ é mantida, pois o agravante não demonstrou de forma adequada e suficiente a necessidade de revaloração dos fatos sem reexame de provas. 
4. Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a autoridade coatora enfatizou que (evento 24):

“(...)
O recurso não merece prosperar. 
Preliminarmente, cabível registrar, quanto à decisão monocrática por mim proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 25/6/2021).
(...)
Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada. 
Conforme constou da decisão agravada, o agravo não reúne condições de admissibilidade. 
Com efeito, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial pela incidência dos seguintes óbices: Súmula n. 7 e ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. 
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar suficientemente tal fundamento. 
Como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, os recursos devem impugnar específica e pormenorizadamente todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Nessa linha, o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula n. 7/STJ demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera menção genérica à desnecessidade de reexame de fatos e provas.
Nesse mesmo sentido:
(...)
Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
(...)
Assim, no caso em análise, não identifico nenhuma violação à legislação federal que justifique a cassação do acórdão recorrido ou a sua modificação em sede de recurso especial, havendo ainda os óbices das Súmulas 7 e 182 do STJ, devendo ser mantida a decisão (e-STJ fls. 393-395). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente